Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-35.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1006935-35.2020.8.11.0041
IMPETRANTE: SIMONE SILVESTRE
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SIMONE SILVESTRE SEIDENFUS contra ato ilegal atribuído à EXMA. SRA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE.
Sustenta a Impetrante que possui área de terras em Santo Antônio de Leverger (Fazenda Bokeirão), próximo à Agrovila das Palmeiras.
Afirma que foi autuada em 15.08.2019 por desmate proveniente de queimada, ocasião em que fez a apreensão de um trator esteira, deixando-a como depositária fiel (Auto de Infração n. 167085).
Alude que apresentou defesa administrativa no Processo n. 406032/2019, o qual não foi analisado.
Destaca que a Impetrada retornou à Fazenda, em 21.10.2019, ocasião em que levou o maquinário e deixou o Auto de Inspeção n. 201464, cancelando o termo de depositário fiel, sob a alegação de que a máquina já havia sido objeto do Termo de Depósito n. 103885, em 12.07.2018 (Fazenda Paraíso, de propriedade de Diego Rodrigues Garcia).
Alega que é legítima proprietária do bem apreendido e que, por ocasião do Termo de Depósito n. 103885, a máquina estava emprestada para seu vizinho Diego Rodrigues Garcia, por meio de contrato verbal de comodato, e não teve informações acerca do ocorrido.
Aponta que, por ocasião da busca e apreensão da máquina, não foi lavrado Termo de Apreensão, ou mesmo vistoria e avaliação do bem ou mesmo informou o local do depósito, lavrando seu Termo de Depósito, o que torna nula a apreensão.
Afirma que a restituição do trator esteira Fiat Allis F0130 de cor laranja (TAD 163488) é medida impositiva, esclarecendo que efetuou diversos pedidos ao Requerido e não obteve qualquer informação, razão pela qual ingressou com o mandamus.
Requer a concessão de liminar, a fim de que reintegrado o bem na posse da Impetrante, indicando hora e local para sua retirada, anulando todos os atos realizados. Eventualmente, que lhe seja devolvido o Termo de Depositária Fiel até o fim do processo administrativo. No mérito, requer a confirmação da liminar.
Os autos foram inicialmente interpostos perante o Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital, que declinou a competência para a Vara Especializada de Meio Ambiente (id. 46694536) que, por sua feita, declinou para este Tribunal (id. 46694538).
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise da legitimidade passiva da EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE no polo passivo da presente ação mandamental.
Consoante infere-se do presente writ, o ato acoimado coator é a restituição do trator esteira apreendido após fiscalização, realizado na Fazenda Bokeirão.
Em que pese os argumentos apresentados pela Impetrada, constata-se que a competência para a restituição de bem apreendido pela SEMA não é da sua Secretária Executiva, mas sim da Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos da pasta, consoante infere-se do art. 80 do Regimento Interno, litteris:
Art. 80 A Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos tem como missão administrar as apreensões de produtos oriundos de crimes e infrações administrativas ambientais provenientes de atividades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, desde sua apreensão até sua destinação, competindo-lhe:
I - promover e coordenar as atividades de recebimento, armazenagem, conferência, entrega e devolução de mercadorias, bens ou objetos retidos, apreendidos ou abandonados;
II - administrar o depósito unificado de mercadorias retidas ou apreendidas, bem como outros locais definidos para a guarda;
(...)
VIII - promover a destinação dos bens retidos ou apreendidos sob responsabilidade da Secretaria na forma prevista na lei.
Assim, resta demonstrada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva da EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE para figurar no polo passivo da lide, julgando extinto o writ sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora